Tribunal: TJSP
Processo: 0000798-26.2014.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DOAÇÃO - Ação de revogação de doação de bem imóvel movida por tio em face de sobrinhos - Sentença de improcedência - Alegada ingratidão dos donatários não demonstrada - Fatos narrados que não são aptos a ensejar a revogação pretendida - Ausência de comprovação da ocorrência das hipóteses previstas no artigo 557, do Código Civil - Apelo desprovido.